Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-17.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000918-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Lançamento, Base de Cálculo, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DOM MANUEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 36.961.803/0001-50 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado.

2. Configurada no caso
a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o
mandamus
sem resolução de mérito.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por

DOM MANUEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

contra a sentença proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada d
e

Execução Fiscal

da
Comarca
de
Cuiabá
(MT) que, nos autos
do mandado de segurança n.
1000918-17.2019.8.11.0041
,
julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, incisos IV e
VI,
ambos do Código de Processo Civil,
eis que reconhecida a inadmissibilidade da via eleita.

A parte
recorrente
aduz
, em síntese,
que foi
surpreendid
a
com o recebimento de intimação expedida pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá – Privativo de Protesto de

Títulos, comunicando-lhe que foi apresentada para protesto a Certidão de Dívida Ativa n. 2017485127,

débito este que consiste na infração de
“Falta de Emissão de Documentos Fiscais”
.

Relata que
ao fazer o cruzamento de dados entre as informações fornecidas pelas ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO e as informações declaradas pelo apelante na GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA), constatou uma divergência de valores na quantia de

R$ 883.849,09 (oitocentos e oitenta e três mil oitocentos e quarenta e nove reais e

nove centavos) e, equivocadamente, utilizou o valor mencionado como base de cálculo para a aplicação da penalidade
.

Argumenta que não há necessidade de dilação probatória para que se comprove a utilização desacertada da base de cálculo para aplicação da multa correspondente à infração supostamente cometida pela parte impetrante/apelante, diante da apresentação da
Notificação de Lançamento n. 117458/339/108/2014
, documento este que entende
suficiente para que se constate, de forma inequívoca, a ilegalidade praticada pelo Fisco estadual.

Assevera ainda
que a cobrança realizada pela
n
otificação supramencionada se encontra com vício de ilegalidade, visto que fo
i
formalizada sem a existência de autorização judicial e processo administrativo legalmente constituído para a quebra do sigilo fiscal da parte
a
pelante.

Nesses termos, requer
a reforma da sentença, com a consequente concessão da segurança
para declarar a
nulidade da CDA n. 2017485127, oriunda da NL n. 117458/339/108/2014.

Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença,
declarando a existência do direito líquido e certo da parte
a
pelante, bem

como o reconhecimento do remédio constitucional como a via eleita, determinando-se o retorno dos autos para a análise de mérito em primeiro grau
.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pelo não provimento do apelo (Id.
192990185
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
203952157
, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se

de
recurso de apelação cível interposto
por

DOM MANUEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

contra a sentença proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada d
e

Execução Fiscal

da
Comarca
de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1000918-17.2019.8.11.0041
, julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, incisos IV e
VI,
ambos do Código de Processo Civil,
eis que reconhecida a inadmissibilidade da via eleita.

Pois bem.

A Constituição da República, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

Vê-se que o
Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque
para a concessão da ordem a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de dilação probatória.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS EM DOIS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE OU LICENÇA REMUNERATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade do ato perpetrado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consistente na negativa de pagamento de remuneração adicional ou licença compensatória
a Promotor
de Justiça pelo alegado exercício simultâneo de suas funções em órgãos de execução do Ministério Público Estadual.

2. A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.

3. No caso, apresenta-se inviável o reconhecimento de que o recorrente tenha exercido atribuições típicas de execução, porquanto a documentação acostada aos autos não se revela apta à comprovação de que os órgãos em que atuou no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro possuam natureza executiva.

4.
Agravo interno não provido
”
.

(
AgInt

EDcl
RMS 54.590⁄RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,
DJe
03
.
4
.
2019).

[sem destaque no original].

Dessa forma, para ver seu direito líquido e certo protegido, a parte impetrante
, ora apelante,
deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/2009.

No caso, a parte impetrante/apelante a
rgumenta que não há necessidade de dilação probatória para que se comprove a utilização desacertada da base de cálculo para aplicação da multa correspondente à infração supostamente cometida pela parte impetrante/apelante, diante da apresentação da
Notificação de Lançamento n. 117458/339/108/2014
, documento este que entende suficiente para que se constate, de forma inequívoca, a ilegalidade praticada pelo Fisco estadual.

I
nfere-se que o
d.

j
uízo
a quo
registrou na
sentença

recorrida
que:

“[...].

De leitura dos autos, entendo que parte impetrante não logrou êxito em demonstrar o direito líquido
certo, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade.

A despeito disso, cabe no caso dos autos o impetrante afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 6.830/80).

[...].

In
causu
, observo a necessidade de dilação probatória para reconhecer que o débito constante na CDA nº 2017/485127 é inexigível. Somente com a demonstração inequívoca da inexigibilidade do débito, restaria demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

[...].

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pel
a
parte

a
pelantes
,
registre-se que
os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca
.

Conforme conclusão alcançada pelo juízo
a
quo
, não obstante a parte apelante sustentar e entender como suficientes os documentos que acompanham a inicial do
mandamus
, conclui-se que
em face da ausência cabal de provas dos fatos narrados na inicial, eis que acompanhados de provas produzidas de forma unilateral, não obstante o esforço da parte impetrante
/apelante
, não se encontra demonstrado, de plano, o seu direito líquido e certo
.

Destarte, foi constatado que a demonstração do alegado na impetração requer dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

Constata-se, portanto, que para fazer
jus
ao pedido de suspensão dos efeitos
da certidão de dívida ativa
e dos atos administrativos dele decorrentes, a parte impetrante
/apelante
precisa preencher os requisitos legais, os quais para serem demonstrados necessitam da produção de prova, com a possibilidade de
contraditório e ampla defesa
, visando demonstrar as nulidades por ela sustentadas em sua peça inicial, o que é incompatível com o rito célere do Mandado de Segurança.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
– HIPÓTESE NÃO AFETADA PELO TEMA N.º 986, DO STJ – ICMS SOBRE TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) –
FATO CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça se refere à “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. No entanto, não discute a
incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares, que é a hipótese destes autos.

2. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. A parte apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.

3. Recurso de agravo interno conhecido e provido.

4.
Recurso de apelação conhecido e não provido
”
.

(N.U 1005271-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 12
.
4
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– ITBI – NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo
deve
ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

(N.U 1003048-28.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22
.
1
.
2024,
Publicado
no
DJE

30
.
1
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Diante disso, por encontrar-se em consonância com o entendimento pacífico da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, impõe-se a manutenção da sentença que
julgou

extinto
o
writ
, sem resolução de mérito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024